Tribunal: TJBA
Processo: 8070796-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070796-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALEF DE ALMEIDA DA SILVA e outros Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DEMORA NA REMESSA À EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, QUE É COMPATÍVEL COM O REGIME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FACE À POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REDUÇÃO DA PENA EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa alegou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da mora estatal na remessa do processo à Vara de Execuções Penais e da possibilidade de redução da pena, considerando a manifestação do Ministério Público pela incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requereu a revogação da prisão preventiva, liminarmente e no mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva diante da demora na remessa à execução penal e da possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a prisão cautelar imposta pode ser mantida mesmo após a sentença condenatória que fixou o regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR A mera demora na tramitação processual não configura automaticamente constrangimento ilegal, devendo ser analisada à luz da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando justificada por trâmites processuais regulares e ausência de inércia injustificada. A remessa definitiva à Vara de Execuções Penais exige o trânsito em julgado da sentença, conforme determina o art. 105 da Lei de Execução Penal, sendo incabível a antecipação da execução enquanto pendente apelação com possibilidade de modificação da pena ou do regime. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, como a gravidade da conduta — tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes — e a existência de outro processo criminal em curso, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção da ordem pública. A jurisprudência admite a compatibilidade entre a decretação da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, desde que observada a adequação da custódia cautelar às condições do regime estabelecido. A manutenção do paciente em estabelecimento incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença configura constrangimento ilegal quanto ao modo de cumprimento da prisão, impondo-se ao juízo de origem a adoção de providências para adequação da execução provisória ao regime determinado. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada, com determinação de adequação da prisão preventiva às condições do regime semiaberto. Tese de julgamento: A demora na remessa do processo à Vara de Execuções Penais, quando justificada e sem inércia indevida, não configura constrangimento ilegal. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. É ilegal a manutenção de réu preso em condições mais gravosas do que o regime fixado na sentença condenatória, impondo-se a compatibilização da prisão com o regime estabelecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVI, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 312; LEP, art. 105; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 132.191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no HC 693.452/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8070796-88.2025.8.05.0000, da comarca de CANDEIAS/BA, tendo como impetrante LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS OAB/BA 48.103, e, como paciente, ALEF DE ALMEIDA DA SILVA . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.